Tribunal: CARF
Processo: 10855.001505/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001505/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.000 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
HERSHEY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESA
COM
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA.
PRODUTOS
ENTREGUE
A
TÍTULO
DE
DEGUSTAÇÃO
E
BONIFICAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São passíveis de dedutibilidade do IRPJ e da CSLL o valor de custo dos
produtos produzidos quando a saída do estabelecimento do contribuinte se dê a
título de degustação ou bonificação, desde que a operação observe critérios de
razoabilidade e normalidade, tais como a inserção de novo produto ou aumento
da participação do contribuinte no mercado consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para considerar como válida a despesa operacional no valor de R$
3.403.862,93.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/RPO, que julgou
improcedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que resultaram na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001505/2007-79
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

retificação do saldo de prejuízo fiscal e do saldo de base negativa da CSLL para R$
38.010.981,35 e R$ 38.237.062,56, respectivamente.
2.

A autuação teve como motivação a glosa de despesas operacionais com
propaganda e publicidade, onde o sujeito passivo registrou operações denominadas de
degustação e de bonificação relacionadas à saída de produtos com preços bem inferiores aos
usualmente praticados. As operações de saída foram suportadas por notas fiscais e se destinaram
majoritariamente (85%) a empresas de transporte e o restante a supermercados, conforme Termo
de Verificação e Constatação de Irregularidades (240/243 do Volume Digitalizado no 2).
3.

Em impugnação (272/299 do Volume Digitalizado no 2), o sujeito passivo arguiu
que é a maior fabricante de chocolates da América do Norte e atua no mercado brasileiro desde
1998 com a importação de produtos de grande sucesso nos EUA; que por considerar o Brasil um
mercado atrativo e potencial decidiu produzir seus produtos no País a partir de julho de 2001;
que a expectativa de vendas não foi alcançada, gerando um estoque acumulado expressivo, no
ano-calendário de 2002, com exíguo prazo de validade dos produtos; que antes de os produtos
perecerem e se consumasse uma perda, optou pela distribuição dos produtos em estoques a
preços inferiores aos usualmente praticados, a título de degustação e bonificação, com o objetivo
de recuperar parcialmente o investimento despendido, proporcionando, com isso, a divulgação
dos mesmos e um possível incremento futuro de vendas; que os produtos que foram distribuídos
a título de degustação e de bonificação eram aqueles que permaneciam em estoque por longo
período e antes da perda do prazo de validade de doze meses; defende que despesa dedutível
deve ser entendida aquela com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos
rendimentos; que a necessidade ou a normalidade do gasto é questão de fato que só pode ser
aquilatada diante dos casos concretos; que não há impedimento na legislação para que uma
empresa, diante da frustração de vendas, possa promover a distribuição de seus produtos (estes
com prazo de validade próximo de seu término) por preços inferiores aos praticados no mercado
para fins de evitar perda e incrementar as vendas; que o art. 366 do Decreto no 3.000, de 1999,
que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), admite despesas gastos com
propaganda; e que a indedutibilidade não poderia abranger a CSLL por ausência de previsão
legal.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.511/1.518) por entender que as
despesas não atendem critérios de razoabilidade e normalidade ao serem fornecidas toneladas de
chocolate como degustação; que a venda a preços inferiores a título de degustação e bonificação
para recuperar parcialmente os dispêndios incorridos não se configura despesa, mas venda; que
produtos saídos a título de bonificação ou degustação, referem-se a vendas de produtos que
integravam a conta representativa de estoque de mercadorias; que por ocasião da saída dessas
mercadorias, conforme prática contábil; deveria ser realizada a baixa na conta de estoque e,
concomitantemente computadas nos custos; que as despesas consideradas indedutíveis para
apuração do IRPJ, também são indedutíveis na determinação da base de cálculo da CSLL. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE DESPESAS.
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

Somente se admitem como despesas para efeito de determinação do lucro real, aquelas
que atendem as condições de dedutibilidade previstas na legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.533/1.598), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que não é concebível que se admita ao Fisco o condão de
interferir nas decisões comerciais a administrativas de qualquer sociedade empresária; que cabe à
sociedade empresária decidir quais são as despesas que são ou não necessárias a sua manutenção,
dentro de sua estratégia empresarial; que em nenhum momento questionam a veracidade das
despesas contabilizadas, lastreadas em notas fiscais; que a usualidade ou normalidade das
despesas não podem ser restringir a uma avaliação teórica apenas, em especial porque, no caso,
os produtos estavam próximos da data de validade; aduz que os produtos vendidos objeto de
glosa fiscal são diretamente vinculados à atividade social da Recorrente; que a estratégia
empresarial desenhada de penetração de mercado por meio de utilização de ferramenta de
vendas a preço inferior ao mercado permite a extensão da divulgação da marca; que os
produtos distribuídos eram aqueles que permaneciam em estoque por longo período a antes de
expirar o prazo de validade; alega que a desclassificação das despesas de bonificação como
propaganda, na decisão recorrida, se deu com base no dicionário e que os produtos saídos
representavam estoque de mercadoria; defende que a despesa de propaganda se destinava a
divulgar o nome e marca da empresa, nos termos do art. 366 do RIR/99; que a própria autoridade
julgadora entendeu que os referidos gastos seriam custos e não despesas e, que essa natureza, não
pode ser esquecida em razão da convenção contábil da objetividade (avaliação dos registros
contábeis com base em documentos que suportam a operação) e do conceito de renda (art. 43 do
Código Tributário Nacional (CNT); alega que não admitir a dedutibilidade como forma de custo
é tributar receita e não o lucro; que a bonificação pode ser também considerada como desconto
incondicional (constante na nota fiscal), em vez de despesa como propaganda; alega que os
fundamentos que condenaram a operação repousam em (i) ausência de razoabilidade, pautado
pela ausência de objetividade, (ii) inusualidade, pois o mesmo procedimento não ocorreu em
outros exercícios fiscais, que não prospera porque se tratava de empresa se instalando no País,
que estava se adaptando às diversas variáveis de mercado e (iii) não adotado por empresas do
mesmo setor, argumento genérico e desprovido de qualquer dado que ateste a afirmação; que a
presunção de culpabilidade efetuada pelo Fisco vai de encontro à própria inteligência econômica;
que o r. acórdão é de tal maneira escorchante que (...) teria sido melhor à contribuinte: (i) a
baixa como perda de estoque ou (ii) a saída como amostra grátis. que se deixasse os produtos
perecerem teria sua dedutibilidade garantida pelo art. 291 do RIR/99; que é ilegal a exigência
de exclusão das despesas glosadas da base de cálculo da CSLL, pois o art. 299 do RIR/99 tem
fundamento na Lei no 4.506, de 1964, que disciplina apenas questões do IRPJ; ao final requer o
provimento do Recurso Voluntário para cancelar integralmente a glosa das despesas de
propaganda e publicidade.
6.

Em sessão ocorrida em 09.02.2021 (fls. 1.603/1.608), esta Turma entendeu por
converter o julgamento em diligência, pois havia dúvidas sobre a forma e o efetivo valor
contabilizado a título de despesas com publicidade e propaganda, isto é, se: (i) pelo valor do
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

custo dos produtos vendidos com bonificação e degustação; (ii) pelo valor da operação registrada
nas notas fiscais, como informado pela Recorrente; ou (iii) em duplicidade, pelo valor do custo,
em razão da baixa dos estoques, e pelo valor das notas fiscais.
7.

Em atendimento, a autoridade fiscal produziu Relatório de Diligência Fiscal (fls.
2.392/2.394), onde resumidamente conclui que:
7.1.

O contribuinte atendeu parcialmente à intimação e apresentou documentos e
esclarecimentos acerca da contabilização das despesas. Apresentou o Livro Razão e não
apresentou o Livro Diário.
7.2.

A forma de contabilização, apesar de impróprios e não convencionais, seriam
aceitáveis em termos de tributação, posto que, se corretos, não trariam prejuízos aos fisco, mas
que há incoerências e lacunas que impedem a dedutibilidade das despesas/custos, ou parte delas,
pelo menos.
7.3.

Que o estoque foi baixado diretamente nas consta de despesa, bonificação e
degustação, no valor de R$ 3.403.862,93.
7.4.

Que, conforme informações da Recorrente, a conta “Contas a Receber-Clientes”
foi sensibilizada por lançamentos a crédito de vendas e débito das contas de degustação e
bonificação.
7.5.

Que nas palavras da Recorrente, o registro contábil “nada mais representa que a
anulação da receita inicialmente contabilizada”, mas que, todavia, a autoridade fiscal não logrou
comprovar a receita inicialmente contabilizada em razão de o contribuinte não ter apresentado o
Livro Razão da conta de Vendas, fato que impossibilitou verificar a contrapartida credora, na
conta vendas, das notas fiscais e que os valores consignados a crédito na conta “Contas a
Receber-Clientes” não são dedutíveis.
7.6.

Conclui a autoridade fiscal que apenas o valor levado a crédito nas contas de
estoque seriam passíveis de dedução.
7.7.

Em razão da não apresentação do Livro Diário, opina a autoridade fiscal pela
manutenção da glosa das despesas com propaganda e publicidade.
8.

Regularmente intimada, a Recorrente se manifestou (fls. 2.402/2.405) no seguinte
sentido:
8.1.

Que demonstrou minunciosamente os lançamentos e respectivas contrapartidas no
Livro Razão.
8.2.

Que a autoridade fiscal reconheceu o valor de R$ 3.403.862,93 como valores
passíveis de dedução.
8.3.

Que os registros contábeis demonstram despesas com degustação, no valor de R$
3.487.199,18, e bonificação, no valor R$ 1.708.625,26.
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

8.4.

Que a contrapartida credora da “Contas a Receber de Clientes” teve como
finalidade anular parcialmente o lançamento de receita e clientes a receber para alocar os
produtos que não foram vendidos de fato.
8.5.

Que não mediu esforços para levantar as informações demandadas, mas que teve
dificuldade em face de os fatos decorrerem há mais de dezoito anos.
8.6.

Que não houve dupla dedução nos resultados.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 26.12.2012,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls
1.524/1525), portanto o Recurso Voluntário apresentado em 25.01.2013, conforme carimbo de
recepção aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 1.533), é tempestivo e, por preencher os
demais requisitos processuais, dever ser conhecido.

Mérito
11.

A matéria objeto do presente litígio, como relatado, diz respeito à dedutibilidade,
como despesas operacionais de propaganda e publicidade, onde o sujeito passivo registrou
operações denominadas de degustação e de bonificação relacionadas a saída de produtos com
preços bem inferiores aos usualmente praticados, a luz do que previa o então art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...)
12.

Registre-se, que as operações de saída de produtos foram em sua totalidade
acobertadas com notas fiscais de saída, de degustação (fls. 61/109) e de bonificação (fls.
110/234), cujos valores foram levados à débito como despesa com propaganda e publicidade (fls.
50/51), cujos lançamentos de despesa constam discriminados em extrato de conta específicos,
degustação (fls. 238/239), no valor de R$ 3.487.199,18, e bonificações (fls. 235/237), no valor
de R$ 1.708.625,26.
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

13.

Preliminarmente, e nisso assiste integral razão à Recorrente, não compete ao Fisco
questionar estratégias e decisões empresariais, como no caso, destinada a buscar maior
participação no mercado consumidor, seja sobre o volume ou preço dos produtos aplicados, que,
quando computados com os custos incorridos, influenciarão no resultado da sociedade
empresária.
14.

No caso específico da Recorrente, as estratégias de divulgação da marca e de seus
produtos foi motivada por um fato absolutamente relevante, isto é, a iminência da perda de
validade para consumo dos produtos distribuídos em bonificação ou degustação. Nesse ponto,
embora inadequado o termo escorchante, empregado pela Recorrente para qualificar a decisão
recorrida, os outros dois cenários possíveis, baixa como perda de estoque (após a perda da
validade dos produtos) ou a saída como amostra grátis, produziriam menores resultados que a
adoção da estratégia de venda desses produtos a título de degustação ou bonificação.
15.

E nesse último ponto reside o ponto nodal da glosa fiscal das despesas e no mérito
da decisão recorrida. A decisão da DRJ aborda de forma econômica esse ponto:
O art. 399 do RIR de 1999, citado pela contribuinte, admite despesas, gastos com
propaganda, desde que diretamente relacionados com a atividade da empresa e
respeitando o regime de competência. Ora, em nada tal operação caracteriza despesa de
“propaganda e publicidade”. Não se olvide que importados ou produzidos no Brasil,
os produtos saídos a título de “bonificação”, “degustação” e vendas, integravam a
conta representativa de “estoque de mercadorias”. Portanto, quando da saída
dessas mercadorias, conforme prática contábil é realizada a baixa na conta de
estoque e, concomitantemente computadas nos custos. (g.n.)
16.

Como referido, os valores das notas fiscais que deram suporte as operações
denominadas bonificações e degustações, foram registradas como despesa na conta propaganda e
publicidade (DIPJ/2003, Ficha 5A – Despesas Operacionais, linha 18, fls. 7 do Volume
Digitalizado no 1).
17.

Correta a afirmação constante no excerto da decisão de primeira instância, ou seja,
se houve saída de produto do estoque há repercussão nos custos.
18.

Explica-se, a saída de produtos a qualquer título que seja (venda, venda a preço
vil, bonificação, degustação, amostra grátis, doação) a contrapartida redutora de resultado é a
conta de Custo de Produtos Vendidos (CPV).
19.

Ou seja, se a empresa adotou a estratégia de distribuir produtos a preços
substancialmente abaixo do que vinha praticando com objetivo de aumentar sua presença no
mercado consumidor, o custo dos produtos distribuídos é aquele pelo qual esses mesmos
produtos estavam avaliados como estoque de produtos prontos, conta do ativo circulante.
20.

Jamais o valor das notas fiscais de saída, onde se materializou, nas palavras da
Recorrente, a estratégia empresarial desenhada de penetração de mercado por meio de
utilização de ferramenta de vendas a preço inferior ao mercado, poderia ser debitado
diretamente como despesa, aliás não faz sentido contábil algum esse registro, uma vez que a
contrapartida deveria ser um registro de direito a receber (débito em conta do ativo
representativa de clientes ou duplicatas a receber) ou a débito de disponibilidade financeira
imediata (caixa ou conta corrente bancária).
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

21.

Por essa razão, com base nesses elementos, assistiria razão à decisão recorrida que
julgou improcedente a impugnação em glosar os valores das notas fiscais de venda (conforme a
Recorrente afirma) que destinaram produtos a título de degustação e bonificação.
22.

Todavia, em que pese o extenso volume de documentos juntados ao processo, não
constam de forma clara quais os registros contábeis das referidas notas fiscais, que em tese,
implicaria os seguintes lançamentos:
a) Venda (pelo valor total das NF):
a. 1. Débito: Caixa ou Banco (venda à vista) ou Créditos a Receber, Clientes
ou Duplicatas a Receber (venda a prazo)
a. 2. Crédito: Receita com Vendas
b) Custo dos Produtos Vendidos (Apurado pelo método de avaliação dos
estoques admitido pela legislação tributária)
b. 1. Débito: Custo dos Produtos Vendidos ou Despesas com Propaganda
b. 2. Crédito: Estoque de Produtos Prontos (Ativo Circulante)
23.

A prevalecer a tese da Recorrente, o registro em conta de despesa do valor das
vendas com degustação e bonificação, haveria dupla dedução dos resultados. Uma pelo registro
de custo dos produtos que deram saída do estoque (pelo valor de avaliação do ativo) e a segunda
pelo registro das despesas com propaganda e publicidade (pelo valor de face das notas fiscais,
conforme extratos específicos: bonificações (fls. 235/237), no valor de R$ 1.708.625,26, e
degustação (fls. 238/239), no valor de R$ 3.487.199,18.
24.

Veja-se que nada disso se confunde com um dos argumentos trazidos pela
autoridade lançadora ou julgadora de primeira instância para manter o lançamento, isto é, de que
a operação não atenderia critérios de razoabilidade e normalidade, que, como já registrado,
diante das características da operação: (i) produto alimentício novo no mercado, (ii) prazo de
validade, (iii) mercado de atuação e inserção nacional da empresa, mostrar-se-ia absolutamente
plausível.
25.

Ocorre que a glosa de despesa se deu aparentemente pelo valor das notas fiscais
de venda, que, como explicitado, apresenta indícios de dupla dedutibilidade, o que justificaria a
manutenção do lançamento e a confirmação da decisão recorrida.
26.

Em atendimento à diligência determinada pelo CARF, a autoridade fiscal intimou
a Recorrente, que juntou cópia do Livro Razão, relativo a (i) Contas a Receber – Clientes, (ii)
Produtos Acabados (estoque), (iii) Despesa com Degustação e (iv) Despesa com Bonificação
(fls. 1.632/2.389).
27.

A autoridade fiscal reconheceu o valor das despesas com de degustação e
bonificação no valor de R$ 3.403.862,93, que se refere ao custo (baixa do estoque) dos produtos
que foram entregues com base nas notas fiscais (fls. 61/109 – degustação) e (fls. 110/234 –
bonificação), cujos valores consolidados se encontram no arquivo não paginável, identificado
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

como “DOC02_Consolidado.xlsx”, juntado aos autos pela Recorrente (fls. 2.390), conforme
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.392/2.394).
28.

Analisando os registros do Livro Razão de forma analítica, verifica-se que o valor
total das Notas Fiscais emitidas foram efetivamente levados a débito das contas de degustação e
bonificação, todavia, apenas parte desse valor refere-se ao custo dos produtos vendidos, parte se
refere a tributos incidentes sobre a operação, que têm tratamento contábil específico.
28.1.
A título de exemplo, a Nota Fiscal no 014034, de 19.07.2002, no valor total de R$
11.666,57, relativa a remessa de bonificação (fls. 1.761), foi objeto de registro contábil da
seguinte forma:
Débito: Bonificações R$ 11.666,57 (fls. 6.045 do Livro Razão)
Crédito: Estoque Produto Acabado Arfrio R$ 10.266,59 (fls. 1.810 do Livro
Razão)
Crédito: ICMS a Recolher R$ 1.399,98 (Conta não juntada ao Livro Razão)
29.

O custo dos produtos vendidos é determinado ao final do período de apuração pela
diferença entre os estoque finais e o somatório dos valores dos estoques existentes no início do
período e das respectivas compras.
30.

Dessa forma, ao levar parte dos valores das degustações e bonificações a crédito
da conta estoques, a Recorrente reduziu o valor das aquisições do período e consequentemente
essa operação não impactou em duplicidade seus resultados, pela majoração dos custos indevida
e pelo registro das despesas.
31.

Todavia, apenas o valor relativo ao custos dos produtos dados em degustação ou
bonificação são passíveis de serem consideradas como despesa operacionais com propaganda e
publicidade, nos termos no art. 299 do então RIR/99. Os valores dos tributos sobre vendas não
podem ser enquadrados como despesa com propaganda e publicidade.
32.

Em resumo, de fato a Recorrente não possui direito a deduzir como despesa o
valor de face da notas fiscais, no valor total de R$ 5.195.824,44, mas tem direito ao custo dos
produtos entregues como bonificação e degustação, no valor de R$ 3.403.862,93.

Conclusão
33.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para considerar com válida como despesa operacional o valor de R$
3.403.862,93
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.001505/2007-79

Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital